Tribunal: TJMT
Processo: 1037928-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037928-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), RIBEIRO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.804.238/0001-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES PORTAL DO VALE LTDA - CNPJ: 03.122.362/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PERONICO DA SILVA - CPF: 632.508.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE CORREIA - CPF: 325.987.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCINO DA SILVA NEVES - CPF: 632.508.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANIA LIMA FRANCISCA - CPF: 469.181.832-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COSME SANDRO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 650.091.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO GIORDANO SILVA LIMA - CPF: 727.570.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNAMINDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. VALOR INICIALMENTE IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 15.000,00. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.265/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por sociedade de advogados contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para fixar os honorários advocatícios em R$ 6.000,00, por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, afastando a aplicação da redução do art. 90, §4o, do CPC, após acolhimento de exceção de pré-executividade que reconheceu a ilegitimidade passiva de corresponsáveis em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos de exclusão de corresponsável em execução fiscal sem extinção do crédito tributário; e (ii) a adequação do valor fixado a título de honorários em face da complexidade da demanda e do tempo de tramitação processual.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.265, admite a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a exceção de pré-executividade resulta unicamente na exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

4. No caso concreto, restou comprovado que a atuação profissional envolveu complexidade técnico-tributária, exame de documentação volumosa e dedicação significativa ao longo de quase duas décadas de tramitação da execução.

5. Embora correta a forma de arbitramento adotada na decisão agravada, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se desproporcional diante da natureza da causa, do zelo profissional e dos parâmetros usualmente observados em hipóteses semelhantes.

6. Reformada parcialmente a decisão para majorar os honorários advocatícios para R$ 15.000,00, mantido o arbitramento por equidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“Na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta unicamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Ainda assim, devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a atuação técnica exigir elevado grau de complexidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2097166/PR, Tema 1.265, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 23.6.2025; STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 24.10.2023; TJ/MT, AgInt 1029909-87.2023.8.11.0000, Rel. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.11.2025; TJ/MT, EDcl 1015462-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025; TJ/MT, Apelação 0000011-64.2005.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto por Ribeiro Lima Sociedade Individual de Advocacia contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para majorar os honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 6.000,00, afastando a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, mantendo-se a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em conformidade com o Tema 1.265 do STJ.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco, pois, embora reconhecida a legitimidade do arbitramento por equidade nos moldes do Tema 1.265 do STJ, o valor fixado é manifestamente irrisório diante do elevado valor da execução (R$ 5.310.995,77), da natureza tributária da demanda, do tempo de tramitação do feito e da complexidade dos atos processuais realizados.

Assevera que, no caso concreto, a atuação profissional demandou análise técnico-tributária complexa, extensa documentação administrativa e judicial, além de dedicação substancial ao longo dos 19 anos de tramitação do processo, circunstâncias que impõem a observância dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e valorização da advocacia.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, majorando substancialmente os honorários advocatícios, ainda que mantido o regime de equidade, mas com observância dos critérios legais previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta que os honorários foram arbitrados com base na natureza da demanda, no grau de zelo profissional e no tempo de tramitação do feito. Ressalta que o proveito econômico auferido é inestimável, razão pela qual é adequada a fixação por equidade, nos termos do Tema 1.265 do STJ.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conheço do agravo interno, por ser tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade.

1.

Histórico Processual

Em breve resumo da lide, a execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Indústria e Comércio de Carnes Portal do Vale Ltda. e Outros, dentre estes Dulce Corrêa e Rosania Lima Francisca, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 002058/06-A, cujo valor, atualizado até 24/03/2006, perfaz R$ 5.310.995,77, decorrente do não recolhimento do ICMS.

As sócias executadas,
Dulce
e
Rosania
, opuseram exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva, ocorrência da prescrição intercorrente e, ao final, requereram o desbloqueio dos valores penhorados. A Fazenda Pública, ora agravada, anuiu expressamente à alegação de ilegitimidade passiva.

O Juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva das excipientes e, por consequência, determinou o desbloqueio dos valores penhorados, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 3.000,00, posteriormente reduzidos à metade com fundamento no art. 90, §4o do CPC, perfazendo o valor final de R$ 1.500,00.

Irresignado, o agravante interpôs agravo de instrumento buscando a majoração da verba honorária. A decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso, fixando os honorários, por equidade, no valor de R$ 6.000,00, afastando a redução do art. 90, §4o do CPC.

Contra essa decisão, o agravante se insurge, alegando que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao fixar honorários advocatícios em valor irrisório, mesmo reconhecendo a legitimidade do arbitramento por equidade, nos termos do Tema 1.265 do STJ.

Ressalta que a atuação profissional exigiu análise técnico-tributária aprofundada, exame de volumosa documentação administrativa e judicial, além de dedicação contínua e substancial ao longo de quase duas décadas.

Nesse contexto, defende ser imprescindível a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC ou, subsidiariamente, em montantes de R$ 30.000,00, R$ 25.000,00 ou R$ 15.000,00.

O recurso comporta parcial provimento.

2.

Da fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de corresponsável em execução fiscal

A controvérsia reside na forma de fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono das excipientes, que tiveram reconhecida sua ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade, sem que houvesse extinção da execução em relação aos demais devedores.

Inicialmente, cumpre registrar que o Tema 1.076 do STJ fixou a tese de que não é permitida a fixação dos honorários por equidade quando os valores da causa, da condenação ou da vantagem econômica forem elevados, impondo a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.265, consolidou o entendimento de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta unicamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ante a impossibilidade de mensuração do proveito econômico:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”
(STJ, Primeira Seção. REsp 2097166/PR, Tema 1265, Rel. Min. Gurgel de Faria, acórdão publicado em 23/6/2025).

Nesse mesmo sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal mantêm jurisprudência: TJ/MT, Primeira Câmara, AgInt 1029909-87.2023.8.11.0000, Relatora Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08/11/2025; TJ/MT, Segunda Câmara, EDcl 1015462-26.2025.8.11.0000, Relator Des. Márcio Vidal, j. 28/10/2025; TJ/MT, Terceira Câmara, Apelação 0000011-64.2005.8.11.0004, Relator Des. Márcio Vidal, j. 28/11/2025.

No caso em exame, houve apenas a exclusão das excipientes do polo passivo da execução, a qual prossegue normalmente em relação aos demais devedores. Não houve extinção, anulação ou redução do crédito tributário.

Nesse contexto, o proveito econômico é juridicamente inestimável, inviabilizando a aplicação do escalonamento previsto no § 3o do art. 85 do CPC.

Ressalte-se que tal entendimento já se encontrava em conformidade com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN e nos precedentes do AgInt no REsp 1.740.864/PR, sendo, inclusive, já adotado por esta Relatora antes mesmo da fixação da tese do Tema 1.265.

3.

Da Razoabilidade do Valor Fixado

Embora correta a aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil à hipótese dos autos — por se tratar de exceção de pré-executividade que resultou unicamente na exclusão das excipientes do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida ou impugnação do crédito tributário —, revela-se insuficiente o valor de R$ 6.000,00 fixado na decisão monocrática a título de honorários advocatícios, quando confrontado com os parâmetros que vêm sendo adotados por esta Câmara em situações análogas.

Ao arbitrar a verba honorária, a decisão agravada considerou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta: (i) o trabalho desenvolvido pela defesa técnica; (ii) o tempo de tramitação da exceção de pré-executividade — oposta em 7/8/2025 e julgada em 16/9/2025; (iii) a complexidade das teses discutidas, notadamente o reconhecimento da ilegitimidade passiva e da prescrição intercorrente; e (iv) o custo efetivo do processo para a Fazenda Pública. Tais elementos, contudo, embora relevantes, não se mostram suficientes, por si sós, para justificar a manutenção do valor arbitrado em patamar inferior àquele usualmente fixado por este órgão julgador em hipóteses semelhantes.

No caso concreto, a Execução Fiscal n. 0002592-88.2006.8.11.0013 foi ajuizada em 14/7/2006 e tramitou regularmente por longo período, inclusive com a efetivação de penhora via SISBAJUD em 3/7/2025, recaindo sobre valores pertencentes às executadas
Dulce Correa
(R$ 1.169,57) e
Rosania Lima Francisca
(R$ 1.473,77), conforme documentos de ID 200921905, 200921904 e 200921902. A exceção de pré-executividade foi apresentada em 7/8/2025 (ID 203686162) e julgada em 16/9/2025 (ID 210633335), tendo sido acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva das excipientes e determinar o desbloqueio de valores indevidamente constritos, o que evidencia a efetividade da atuação da defesa técnica.

Ressalte-se, ademais, que, embora o agravante sustente dedicação substancial ao longo dos 19 anos de tramitação do feito executivo, o ingresso do patrono das excipientes ocorreu apenas em agosto de 2025. Tal circunstância demonstra que a atuação profissional, embora tecnicamente qualificada, concentrou-se em fase específica e recente da execução, o que afasta a fixação dos honorários em patamar mais elevado, mas não autoriza a manutenção do valor originalmente arbitrado em nível aquém daquele que vem sendo adotado por esta Câmara.

No tocante aos precedentes mencionados pela agravante — AI n. 1015355-79.2025.8.11.0000; AI n. 1017738-30.2025.8.11.0000; e AI n. 1019566-61.2025.8.11.0000 —, verifica-se que, embora os honorários tenham sido fixados em valores superiores, em tais julgados houve a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, circunstância que não se verifica no caso concreto. Ainda assim, a majoração ora promovida não tem por finalidade equiparar o presente feito àqueles precedentes, mas tão somente alinhar o valor da verba honorária aos parâmetros médios que vêm sendo reiteradamente adotados por este órgão fracionário em situações análogas.

Registre-se, por fim, que os elementos fáticos acima destacados — notadamente a atuação concentrada em momento específico da execução e a ausência de acompanhamento do feito ao longo de toda a sua tramitação — não conduzem à manutenção do valor inicialmente fixado, mas tampouco autorizam a adoção dos patamares mais elevados verificados nos precedentes citados. Tais circunstâncias funcionam, portanto, como critério de contenção do
quantum
, ao passo que a majoração ora promovida fundamenta-se, de forma preponderante, na necessidade de adequação do valor arbitrado ao padrão decisório atualmente observado por esta Câmara.

Dessa forma, embora permaneça adequada a utilização da apreciação equitativa, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, exclusivamente para majorar os honorários sucumbenciais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se a forma de arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática exclusivamente no ponto da verba honorária, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 15.000,00 (quinze reais), arbitrados por equidade, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026